Tribunal: TJES
Processo: 5011755-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011755-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE CHAVES THUM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL NA DATA DO JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA PROCESSUAL À FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/09. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão de Id. 15125988 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada,
para reformar a sentença e conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente/embargada.

Aduz o embargante que o acórdão não transitou em julgado porque o embargante não foi intimado pessoalmente do julgamento. Ademais, alega que o acórdão é omisso por não mencionar o fato de a autora/recorrente ser falecida, com intransmissibilidade do direito nos Juizados Especiais; e não teria apreciado o argumento exposto nas contrarrazões, de que o próprio NAT/TJES entendeu pela ausência do direito da autora, tendo em vista que a mesma não necessitava do medicamento.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante.

Em relação à ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, é certo que o Estado foi devidamente intimado da pauta da sessão de julgamento, conforme intimação eletrônica de ID 14773812, bem como foi intimado através da publicação no e-Diário Oficial, EDIÇÃO N° 7336 em 11/07/2025.

Assim, não há que se falar em irregularidade processual, posto que o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

Saliento que o prazo recursal para as partes no julgamento de Recursos junto às Turmas Recursais, sem qualquer privilégio, é contado a partir da data do julgamento, eis que o acórdão é disponibilizado no mesmo dia em que o recurso é julgado. Ambas as partes, inclusive, têm inequívoca ciência de tal circunstância, eis que consta da publicação do processo em pauta.

Não há qualquer obrigação legal de carga ou intimação eletrônica da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

A lei 12.153/09, em seu art. 9º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual para a Fazenda Pública para fins de contagem de prazos processuais, como agora pretende, vejamos:

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Aduz o embargante, também, que o recurso inominado de ID 13716912 seria inexistente, na medida em que a autora faleceu no curso do processo. Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte peticionou (ID 13716888) requerendo a habilitação dos herdeiros da falecida autora. Nesse sentido, depreende-se que a sentença de ID 13716910 operou a sucessão processual de fato, uma vez que o juízo avançou ao exame do mérito dos pedidos indenizatórios formulados pelos sucessores, reconhecendo-lhes, implicitamente, a legitimidade ativa.

Por fim, em relação ao argumento de que o acórdão teria sido omisso sobre o parecer do NAT/TJES, cumpre salientar que a Nota Técnica, embora tenha reconhecido a necessidade da medicação, afirmou inexistir "urgência" sob a ótica estritamente administrativa e técnica.

Contudo, é imperativo destacar que o parecer técnico possui natureza meramente consultiva e informativa, não vinculando o livre convencimento motivado do magistrado. No caso concreto, o laudo do médico que acompanhava a paciente de forma contínua, descreve quadro de hipertensão pulmonar importante, síncope e dispneia a pequenos esforços, com potencial risco de morte. Tal realidade fática, devidamente comprovada, sobrepõe-se à análise técnica genérica, restando configurada a essencialidade do tratamento.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)